Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA DE MASTOPEXIA E IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. ART. 14, § 4o, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSUCESSO DO PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO ESTÉTICO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação das rés ao pagamento de reparações por danos morais, estéticos e materiais, estes correspondentes ao valor pago pela intervenção cirúrgica realizada pela médica apelada/ré e ao valor necessário para a realização de cirurgia reparadora.

2. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, é subjetiva. No caso de cirurgia plástica estética, por ser obrigação de resultado, há responsabilidade presumida do médico, “cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico” (REsp n. 985.888/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 13/3/2012.).

3. No particular, tem-se que, no dia 9/2/2021, a médica apelada/ré realizou cirurgia de mastopexia e implante de próteses mamárias na apelante/autora. Após, o laudo pericial atestou o insucesso da intervenção cirúrgica, culminado com a retirada de uma das próteses, em decorrência de seroma, cicatrizes alargadas e assimetria nas mamas.

4. Se a perícia judicial realizada não foi capaz de comprovar, inequivocamente, que o insucesso do procedimento cirúrgico estético realizado pela parte ré decorreu de culpa exclusiva da vítima/terceiro, caso fortuito ou força maior, a despeito de considerar o uso de técnica adequada, ressai a responsabilidade civil da médica pelos danos experimentados pela paciente/apelante.

5. O laudo pericial assegurou que “os resultados insatisfatórios do ponto de vista estético decorreram do ato cirúrgico”. Evidencia-se, desse modo, o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela médica. Consequentemente, ratifica-se a sua responsabilidade civil pela reparação dos danos experimentados pela autora. Inclusive, “o uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013.).

6. Condena-se a parte ré/apelada ao pagamento da indenização por dano material, consubstanciada na restituição do valor pago, bem como na quantia necessária para realização de cirurgia reparatória, em consonância com o art. 6o, VI, do CPC e art. 341 do CPC, diante da demonstração do inadimplemento contratual, por se tratar de obrigação de resultado, não alcançado. Vale repetir, o perito assentou a necessidade de nova cirurgia, para corrigir os problemas experimentados pela autora/apelante, e “a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013.)

7. O resultado adverso obtido com a cirurgia estética realizada, que culminou com a cicatrizes alargadas, assimetria entre as mamas e necessidade de extração de uma das próteses, constitui violação a atributo da personalidade afeto à integridade física e à dignidade da autora, porque altera indevida e negativamente a percepção de sua autoimagem, configurando, portanto, dano moral passível de indenização pecuniária.

8. O dano estético enseja reparação pecuniária, desde que a lesão tenha caráter duradouro ou permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem ou a funcionalidade. Se o laudo pericial registrou que cirurgia reparatória é capaz de solucionar o problema, especialmente quanto às cicatrizes alargadas e o reimplante da prótese mamária, há motivo suficiente para afastar a conformação do dano estético.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.